Tribunal: STF
Processo: HC 256177
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, com término previsto para o dia 17/11/2024.



    2. O Juízo da execução penal, ao analisar pedido formulado pela defesa, declarou extinta a punibilidade do reeducando, em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, considerando a inexistência de decisão anterior de sustação ou revogação do regime.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP deu parcial provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, cassando a decisão agravada e determinando que o Juízo de origem analisasse os pedidos ministeriais referentes ao regime prisional.



    4. O Superior Tribunal de Justiça — STJ denegou a ordem de habeas corpus impetrada pela defesa.



    II. Questão em discussão



    5. Verificar se o descumprimento das condições impostas no regime aberto e a prática de novo crime no curso da execução pelo paciente, antes de encerrado o período de prova, impedem a declaração da extinção da punibilidade.



    III. Razões de decidir



    6. Tal como registraram as instâncias antecedentes, o paciente, embora devidamente ciente das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, deixou de comparecer trimestralmente em juízo durante o primeiro ano de execução da pena, além de ter praticado novo crime no curso da execução. Essas circunstâncias configuram inequívoca hipótese de interrupção da execução penal, o que impede o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente.



    7. Para que se reconheça a extinção da punibilidade, não é suficiente apenas o decurso do prazo de cumprimento da pena, sendo igualmente necessário o cumprimento das condições impostas para o regime aberto — o que, no presente caso, não se verificou.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.